Tribunal: TJPA
Processo: 0802432-40.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14793 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802432-40.2024.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GENILDO DE LIMA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0802432-40.2024.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GENILDO DE LIMA MARTINS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que reconheceu a prescrição virtual do crime previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98, extinguindo a punibilidade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legalidade do reconhecimento da prescrição com base na pena hipotética ou projetada (prescrição virtual), em afronta à Súmula 438 do STJ e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que vedam tal modalidade de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição virtual não encontra respaldo legal, pois a prescrição deve ser aferida com base na pena abstrata e nos marcos interruptivos previstos em lei, especialmente o recebimento da denúncia.

4. A decisão recorrida fundamentou-se em pena projetada para declarar a prescrição, o que viola o princípio da legalidade e o entendimento pacífico dos tribunais superiores.
5. A jurisprudência do STF (RE 602527/RS) e do STJ (Súmula 438) é firme no sentido de que não se admite a extinção da punibilidade com base em prescrição “em perspectiva” ou “virtual”.
6. Assim, deve ser anulada a sentença que extinguiu a punibilidade, afastando-se a prescrição virtual e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para anular a decisão que reconheceu a prescrição virtual, afastando a extinção da punibilidade e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do processo.

8. Tese: É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, devendo a prescrição ser analisada segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos XXXV e LV; CP, arts. 40 da Lei nº 9.605/98, 109, III e 107, IV; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência: Súmula 438/STJ; RE 602527/RS (STF); Recurso Penal nº 12972350 (TJ).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
CONCEDER provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0802432-40.2024.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GENILDO DE LIMA MARTINS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
por intermédio Do Promotor de Justiça David Terceiro Nunes Pinheiro, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
que reconheceu a prescrição virtual do crime
.

Relatou a
denúncia
(id.), em síntese, no dia 15 de julho de 2014, no período vespertino, o denunciado GENILDO DE LIMA MARTINS, foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por causar dano direto à Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no local de coordenadas 6°28'14.7"S 53º21'32.7"W, ao desmatar 7.66 hectares, sem autorização da autoridade competente. Extrai-se dos autos que, durante a Operação Onda Verde, visando confirmar indicativos de desmatamento emitidos pelo DETER, o IBAMA, no dia 14/07/2014, realizou diligências in loco, momento em que confirmou a retirada da vegetação nativa por meio de uso de trator. Nesse cenário, seguindo os rastros deixados pelo veículo agrícola, foi possível localizar a sede da fazenda, de propriedade do denunciado, circunstância na qual foram identificados e apreendidos 01 (um) trator, marca Komatsu D50-15, e 01 (uma) motosserra, marca Husqvarna. Diante das constatações realizadas, foi lavrado auto de infração, expedido termo de embargo da área e termo de apreensão dos bens localizados, bem como foi instaurado o pertinente procedimento administrativo, sendo remetida cópia dos autos ao Ministério Público.

Em virtude da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), este Órgão Ministerial empreendeu diligências visando localizar o imputado, no entanto, conforme apontado na petição em ID Num. 130109563, não se obteve sucesso, motivo pelo qual, nos termos do art. 5º da Resolução nº 006/2021-CPJ e considerando que já havia nos autos denúncia em desfavor do investigado, pugnou-se pelo prosseguimento do feito – com o consequente recebimento da denúncia.

Certidão da Secretaria de não beneficiamento nos último cinco anos com Acordo de não Persecução Penal, Suspensão Condicional do processo ou Transação Penal. (id.25352783)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25352779)

Em
Sentença prolatada em 01/11/2024 (id.25352792), DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do indiciado
GENILDO DE LIMA MARTINS,
em relação aos fatos noticiados nos autos, face à

ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva/executória estatal, com base no Art. 107, IV, do CP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação
(
id.25352794),
pugnando:
1)
Nulidade da sentença

sob a alegação de que esta encontra-se genérica e desprovida de fundamentação, uma vez que não externou as razões do convencimento adotado, pois não trouxe qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do acusado, o crime que foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso em concreto, tampouco discorreu sobre o prazo prescricional, seu termo inicial ou sobre possíveis causas impeditivas ou interruptivas da prescrição. No mais, aduziu a inocorrência da prescrição no caso em tela, uma vez que os fatos ocorreram em 15/07/2014, com oferecimento de denúncia em 10/04/2024, pela prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98, sendo que a pena máxima do referido crime é de 05 (cinco) anos, prescrevendo, portanto, em 12 (doze) anos, não tendo decorrido referido prazo prescricional na presente data. Ressaltou, ainda, que a Súmula nº 438 do STJ veda o reconhecimento da prescrição virtual, a qual não possui previsão legal. Assim sendo, pugnou pela anulação da sentença vergastada, com o consequente prosseguimento do feito.

Juízo de Retratação (id.25352797)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 25352798),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida.

Nesta

Instância Superior (id.25732952),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento,
para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição virtual, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico, bem como pela vedação constante na Súmula 438 do STJ
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
por intermédio Do Promotor de Justiça David Terceiro Nunes Pinheiro, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
que reconheceu a prescrição virtual do crime
.

DA NULIDADE DA SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO

O Ministério Público interpôs o presente recurso para que seja decretada a nulidade da sentença que decretou a extinção de punibilidade do denunciado GENILDO DE LIA MARTINS, sob a alegação de não estaria prescrito o crime pelo qual fora denunciado, tratando-se de crime tipificado no art. 40, da Lei nº 9.605/98 que possui pena abstrata de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e de acordo com o art. 109, III, do CPB, prescreve em 12 (doze) anos.

Alega ainda que a prescrição virtual, tal instituto não possui amparo legal e/ou jurisprudencial no ordenamento jurídico brasileiro.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença, concernente às razões do magistrado, vejamos:

“(...)

Inicialmente não se desconhece os termos da Súmula nº. 438, do Superior Tribunal de Justiça, contudo, este juízo têm reconhecido a possibilidade de incidência da prescrição virtual ou em perspectiva, quando na análise do caso em concreto se constata a inviabilidade tempestiva da prestação jurisdicional. No caso dos autos, o crime previsto no Art. 40 da Lei nº 10.826/2003 possui pena em abstrato de 01 a 05 anos de reclusão. Analisando o caderno processual, não há prova de possível reincidência, condições que permitam o agravamento da pena, de modo que inexiste elementos que permitam aplicação de pena superior ao mínimo legal (01 ano), diminuindo o prazo prescricional para 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 109, V, do CPB. Na hipótese vertente, afigura-se a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na medida em que já se passaram mais de 10 (dez) anos entre a data dos fatos (15/07/2014) e a presente. Ressalto que o sentido político e teleológico do processo é a pacificação social, com o objetivo de atribuir a cada um o direito material violado. Particularmente quanto ao processo criminal, tem ele o principal objetivo de impor ao transgressor da norma incriminadora uma sanção decorrente de seu ato, desestimulando, assim, condutas semelhantes da sociedade. Ocorre que o Poder Judiciário, o Ministério Público e os demais integrantes da relação processual devem zelar por um processo eficaz e apto a alcançar as finalidades a que se destina. De nada adianta impor andamento ao processo, quando o Magistrado, pelas circunstâncias do caso, pode verificar, ab initio, que eventual sentença condenatória será inócua por força da prescrição retroativa. Aliás, esse comportamento se mostraria contrário à ideia de economia processual e afrontaria os anseios da sociedade por um Judiciário mais célere e eficaz.

Vale explanar que, a prescrição virtual leva em conta a pena virtualmente aplicada ao réu, ou seja, aquela que aplicada em eventual sentença. Várias vantagens podem ser apontadas do acolhimento e reconhecimento da prescrição virtual como a celeridade processual ou combate a morosidade da justiça, economia das atividades jurisdicionais em prestígio da boa utilização do dinheiro público, preservação do prestígio e imagem da justiça pública ou atenção ao processo úteis em detrimento daqueles que serão efetivamente atingidos pela prescrição, entre outros.

Em comentários sobre o tema, relata Guilherme de Souza Nucci que: "Quando o juiz recebe uma denúncia por lesões corporais dolosas, de um réu primário, sem antecedentes, sentindo que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, tem noção de que aplicará pena inferior ao máximo; portanto, já tendo corrido um prazo superior a 2 anos entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, é natural que a pretensão punitiva do Estado estará virtualmente prescrita. Assim, por uma questão prática, não haveria razão de se esperar o final do processo, com o trânsito em julgado da pena inferior a 1 ano, para, então, declarar extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição.

Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial, vejamos: "APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA PROJETADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. No presente caso, deve ser mantido o acórdão proferido, uma vez que, como explicitado no voto combatido, não se desconhece a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de não ser possível o reconhecimento da pena projetada. Contudo, com base em parcela relevante da doutrina pátria, é de ser reconhecida a viabilidade do reconhecimento da prescrição virtual por dois motivos evidentes - ausência de interesse de agir e economia processual. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO." (Recurso Crime Nº 71006235709, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 22/05/2017).

"DIREITO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. PERSECUÇÃO PENAL. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU PROJETADA. RAZOABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Constata-se, do exame dos autos, o transcurso de mais de 8 (oito) anos entre a data do último fato delituoso (23/04/2004) e a data do recebimento da denúncia (28/06/2013). 2. A fim de se evitar a ocorrência de prescrição, o Réu teria que ser condenado a mais de 4 (quatro) anos de reclusão condutas tipificadas nos arts. 299 e 304, do Código Penal. No entanto, tendo em conta que ele não ostenta antecedentes criminais e que as circunstâncias do delito não destoam da normalidade relativamente aos crimes dessa natureza, conclui-se que eventual pena, razoavelmente e adequadamente dosada, não teria o condão de evitar a extinção da punibilidade. 3. Uma vez que não há outro resultado possível senão a extinção da punibilidade, carece o Estado de interesse de agir, condição da ação. 4. Nesse quadro, como bem ponderado pelo órgão ministerial, ao persistir na persecução de crime cuja pretensão punitiva já está, na prática, extinta, desperdiça-se valiosos recursos materiais e humanos, em afronta ao princípio da eficiência da administração pública. 5. Reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição. Prejudicado o exame dos recursos das partes." (TRF4, ACR 500208942.2013.4.04.7101, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 02/03/2016).

Com efeito, verifica-se que tais lapsos temporais ocorreram durante o trâmite judicial de forma a extrapolar o prazo legalmente previsto. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do indiciado GENILDO DE LIMA MARTINS, em relação aos fatos noticiados nos autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva/executória estatal, com base no Art. 107, IV, do CP.

REVOGO, desde logo, eventuais medidas cautelares impostas."

Do excerto acima colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, adotando tal entendimento tão somente em razão de uma eventual pena e pelo fato de o feito ainda não ter sido julgado, sem considerar a data de recebimento da denúncia – marco interruptivo da prescrição -,

procedendo à chamada prescrição virtual, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo supostamente violado,
art. 40, da Lei nº 9.605/98
, tem-se que a pena em abstrato para este varia de 01 a 05 cinco anos de reclusão prescrevendo, portanto, em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, e, tendo em vista que a denúncia ainda não foi recebida, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe dou
provimento
, para
anular a decisão recorrida
e afastar a prescrição virtual pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal e urgente processamento.

É como voto.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025